Tribunal: TCU
Processo: 017.357/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 731060 (Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, incluindo adesivo plástico para PVC, joelho PVC, tinta látex acrílica econômica e verniz marítimo premium.)

Inteiro teor:
Acórdão 752/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação protocolada pela empresa JTA Assessoria e Materiais Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 90001/2025, conduzido pelo Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas/RJ, cujo objeto é o registro de preços para eventual compra de material de construção (material de alvenaria, hidráulico, elétrico, pintura, carpintaria e outros). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021. considerando que a empresa alegou ter sido indevidamente desclassificada nos itens 3, 4, 7 e 8 do certame por suposta inexequibilidade de preços, argumentando que seus descontos estavam dentro dos limites editalícios e amparados pela Instrução Normativa SEGES/ME 73/2022; considerando que a análise técnica desta Casa verificou que a Unidade Jurisdicionada, diante da expressiva quantidade de desclassificações e da necessidade de garantir a proposta mais vantajosa, decidiu de ofício retornar à fase de análise de propostas para os itens questionados desde o primeiro colocado; considerando que tal medida permitiu às licitantes demonstrarem a viabilidade de suas propostas por meio de diligências, em estrita observância ao art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência consolidada deste Tribunal (Súmula TCU 262 e Acórdão 803/2024-TCU-Plenário ); considerando que o reexame das propostas resultou na habilitação da representante nos itens 7 e 8 e na seleção de propostas mais econômicas nos itens 3 e 4, evidenciando que a própria Administração corrigiu as falhas apontadas e garantiu a competitividade do certame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso VI, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o art. 106, §§ 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; informar ao Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas/Comando da Marinha e ao representante da empresa o teor do presente acórdão e da instrução à peça 15; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.357/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andre Magalhaes da Silva, representando JTA Assessoria e Materiais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.